Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL. ELEMENTOS DO TIPO. ATO LIBIDINOSO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. PROVA. ESTRITA LEGALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. A interpretação dos tipos penais incriminadores exige observância estrita ao princípio da legalidade, vedada a ampliação de elementos normativos ou a analogia in malam partem. O art. 215-A do Código Penal pressupõe a prática de ato libidinoso, de natureza inequívoca e objetivamente identificável, realizado contra alguém e sem sua anuência.
2. A configuração do ato libidinoso demanda exteriorização concreta de conduta sexualmente relevante, apta a violar a dignidade sexual alheia. Atos neutros, ambíguos, inconvenientes ou meramente grosseiros não satisfazem o elemento nuclear do tipo penal, cujo alcance deve permanecer compatível com o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal.
3. A falta de consentimento deve resultar de dissenso manifesto da vítima, seja por oposição expressa, seja por contexto que revele clara resistência ou desconforto. A proteção penal não pode prescindir da demonstração de violação a bem jurídico personalíssimo, sendo inviável substituir a manifestação da vítima por terceiros ou pelo Estado, quando inexistente demonstração de vulnerabilidade.
4. O dolo específico de satisfazer a própria lascívia constitui elemento subjetivo indispensável à tipicidade, devendo emergir do comportamento objetivo do agente e não de presunções. A inexistência de ato libidinoso inviabiliza a própria aferição desse elemento subjetivo.
5. A intervenção estatal em matéria sexual deve observar a autonomia privada, evitando a tutela excessiva que transforme pessoas capazes em sujeitos sem voz, vontade ou autodeterminação. A Direito Penal não pode se basear em presunções morais ou em expectativas sociais dissociadas da manifestação da própria pessoa supostamente ofendida.
6. A palavra da vítima é relevante. O ouvir dizer é inadmissível. Mas o silêncio não pode ser convertido, por terceiros, em substituição processual da vítima maior e capaz para incriminar o réu.
7. É inadmissível que se adote o processo penal como instrumento de superação da vontade, do consentimento e da sensibilidade de mulher maior de idade e plenamente capaz, que não se importunou com a abordagem de homem conhecido, a quem disse “não” sem qualquer anormalidade. A opinião de sua avó, que tomou, por conta própria, a iniciativa de registrar a ocorrência policial contra o réu, de quem não gostava, dando origem a esta condenação, representa outra forma de violência contra a mulher: a aniquilação da sua condição de pessoa autônoma, que não precisa de tutores e que tem o direito de não se sentir atingida por uma abordagem verbal que, pelos padrões de sua avó e não dos seus, seria imprópria. A vítima não foi ouvida em juízo; o réu, também não. A avó, que não foi importunada, legitimou-se para o processo, sem nenhuma previsão legal e sem mandato da neta para representá-la.
8. A condenação penal exige evidência robusta, compatível com o padrão de prova para além de dúvida razoável. Quando o conjunto probatório revela fragilidade, lacunas ou contradições que impeçam formação de juízo seguro de materialidade e autoria, impõe-se a absolvição.
9. A inexistência de ato libidinoso, a ausência de demonstração de dissenso da vítima e a fragilidade do conjunto probatório impedem o reconhecimento da tipicidade penal, por falta de infração e insuficiência de provas (CPP, art. 386, III e VII).
10. Recurso provido.